Tribunal: TJSP
Processo: 1006386-21.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CONSTAR A RESSALVA NO BANCO DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUANTO À PENDÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS RELATIVAS AOS DÉBITOS INCRITOS.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS E INSURGÊNCIA COM O QUANTO DECIDIDO.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CONSTAR A RESSALVA NO BANCO DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUANTO À PENDÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS RELATIVAS AOS DÉBITOS INCRITOS.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS E INSURGÊNCIA COM O QUANTO DECIDIDO.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS